Tribunal: TJPA
Processo: 0010010-92.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0010010-92.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA

AGRAVADO: REDE DE INFORMATICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO JULGADO. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010010-92.2012.814.0301

EMBARGANTE: REDE INFORMÁTICA LTDA

EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº 214436 (FLS. 448/452)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REDE INFORMÁTICA LTDA
em face do Acórdão n.º 214436 (Num. 4716335 - Pág. 2/8) que negou provimento aos embargos declaratórios.

O Acórdão recorrido foi lavrado sob a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO DEVEDOR. SUCESSIVOS ADITIVOS CONTRATUAIS. DEVEDOR QUE MESMO ASSIM NÃO CUMPRIU SUA PRESTAÇÃO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa. Com efeito, restou claro no acórdão a análise das jurisprudências e argumentos do Apelante/Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

IV - A teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada quando o devedor, além de liquidar grande parte do débito e deixar de adimplir parcela insignificante (requisito objetivo), atua com boa-fé objetiva até o momento do descumprimento contratual (condição subjetiva). No caso em apreço, todavia, o devedor deixou de cumprir sua obrigação mesmo após a realização de aditivos, de modo que conclui-se que o credor ofereceu-lhe várias oportunidades para adimplir a obrigação em sua totalidade.

V - Tratando-se de recurso com nítido escopo protelatório, impõe-se a aplicação da regra sancionatória prevista no §2º do art. 1.026 do NCPC para repreender a conduta procrastinatória, de modo a dar efetividade aos princípios da razoável duração do processo e da boa-fé objetiva.

VI - À unanimidade embargos de declaração conhecido e improvido,
condenando o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Em suas razões recursais,
REDE INFORMÁTICA LTDA
interpôs em presente embargos declaratórios apontando a existência de erro material na ementa do julgado,
porque a ementa constou equivocadamente a sua condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem que tenha constado qualquer apontamento na fundamentação e no dispositivo do voto combatido
.

Requer assim, o provimento do recurso para sanar o erro material apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de fls. 455.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que
as razões apresentadas pelo embargante
são procedentes, porque a fundamentação e o dispositivo do Acórdão n. 214436 (FLS. 448/452)

não reconheceu os embargos de declaração como procrastinatório, o que afasta a aplicação de multa em desfavor da Embargante
.

Neste raciocínio, o erro material deve ser sanado e a ementa retificada em sua parte final, nos termos que segue:

(...)

VI -
À unanimidade embargos de declaração conhecido e improvido
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para corrigir o erro material e afastar a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

Belém, 19/07/2021